Tribunal: TCU
Processo: 033.899/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em virtude da não execução do objeto pactuado no Convênio CRT/PA/No 10000/2008 (Siafi 626348), celebrado entre o Incra e o Iterpa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente ao Convênio CRT/PA 10000/2008 (Siafi 626348), celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento dos arts. 1o, I, 16, III, "c" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 excluir da relação processual o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Valmir Gabriel Ortega e Marcílio de Abreu Monteiro; 9.2 rejeitar as alegações de defesa de José Heder Benatti e da Tecnomapas Ltda.; 9.3 julgar irregulares as contas de José Heder Benatti e da Tecnomapas Ltda., condenandoos, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA 1.223.276,90 15/10/2009 327.469,11 2/12/2009 664.933,62 17/12/2009 769.038,66 23/12/2009 398.508,73 12/2/2010 323.587,34 11/3/2010 276.039,68 13/4/2010 276.039,68 10/5/2010 241.106,28 16/6/2010 9.4 aplicar a José Heder Benatti e à Tecnomapas Ltda., individualmente, a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data de proferimento do acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 reiterar a determinação ao Instituto de Terras do Pará (Iterpa) para que recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, aos cofres federais, por meio de guia de recolhimento da união (GRU), unidade gestora 373030, gestão 37201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, código de recolhimento 18836-0 (STN Restit. Recur. Convênio Exercício Anterior), o saldo remanescente de aplicações financeiras relativas ao Convênio CRT/PA 10000/2008 existente na conta corrente no 10.376-4, agência 1674-8 do Banco do Brasil, devendo, no prazo de quinze dias, comprovar a este Tribunal de Contas da União o recolhimento determinado, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, ao dirigente máximo do Iterpa, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno/TCU; 9.8 enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9 enviar cópia deste acórdão ao Incra, ao Iterpa e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.